Tribunal: TJBA
Processo: 0581414-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581414-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INVESTPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: GARIBALDI LODGE EMPREENDIMENTO SPE LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, DANIEL ANDRADE CAVALCANTI, LUCIO MOURA SARNO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DAS LITISCONSORTES PASSIVAS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A ESTAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 1.076, DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2. Segundo a tese firmada pelo STJ, no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3. No caso, resta evidente a ausência de proveito econômico que decorra do resultado na ação, diante do encerramento da demanda, sem resolução do mérito, em relação às acionadas GD Construtora Ltda., Viva Realizações Imobiliárias Ltda., Cosbat Empreendimentos Imobiliários Ltda. e América Construção e Engenharia Ltda.

4. Assim, porquanto inestimável o proveito econômico na hipótese vertente, deve ser aplicada a disposição do §8º, do artigo 85, do CPC, mediante a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observados o disposto nos incisos do §2º.

5. Logo, repise-se, na circunstância em que o proveito econômico não pode ser estimado ou avaliado, dada a sua natureza, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, como ocorreu na espécie.

6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0581414-86.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes INVESTPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros (3) e como apelados GARIBALDI LODGE EMPREENDIMENTO SPE LTDA. e outros (5).

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

manter o acórdão de
ID 20340059 integrado pelos arestos de ID ́s 25729977 e 25748197
, sem proceder ao juízo de retratação previsto
no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
, nos termos do voto do relator.

JR 02